Tribunal: TJDFT
Processo: 0713712-10.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-11-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL. RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM. SEPARAÇÃO DO CASAL ANTES DO FALECIMENTO. COMPANHEIRA SUPÉRSTITE QUE NÃO MAIS RESIDIA NO IMÓVEL. DIREITO REAL DE HABITAÇÃO. INVIABILIDADE.
1. O direito real de habitação assegura ao consorte/companheiro sobrevivente continuar residindo no local de moradia do casal, a teor dos art. 1.225, inciso VI, e 1.831, do CC.
2. Se a união estável entre a agravante e o de cujus não mais subsistia ao tempo de seu óbito, sendo que a companheira supérstite sequer resida mais no imóvel, por ocasião da separação do casal, não há que se falar em direito real de habitação.
3. Agravo de instrumento não provido.